Tribunal: TJBA
Processo: 0381719-93.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0381719-93.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: VALFRIDO MARQUES PASSOS Advogado(s): MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. EXCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO APÓS REVOGAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO ORDINÁRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Valfrido Marques Passos contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da ação ordinária nº 0381719-93.2012.8.05.0001, proposta em face do Estado da Bahia, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por inadequação da via eleita. O autor buscava o reingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar da Bahia, sustentando a aplicação da teoria do fato consumado em razão de sua efetiva participação no curso após deferimento de liminar em ação anterior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o ajuizamento de nova ação ordinária para reverter os efeitos de decisão judicial transitada em julgado, proferida em sede de agravo de instrumento; (ii) determinar se é aplicável, ao caso, a teoria do fato consumado, a fim de reconhecer direito do autor ao reingresso no curso de formação da PM/BA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ação ordinária não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir decisão proferida em agravo de instrumento transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 4. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica no sentido de que a teoria do fato consumado não se aplica a hipóteses de ingresso ou permanência em cargo público fundada em decisões judiciais precárias posteriormente revogadas. 5. A situação do apelante decorre exclusivamente de decisão liminar revogada, sem respaldo em ato administrativo definitivo, razão pela qual não se pode extrair direito adquirido à permanência no curso ou à nomeação. 6. A tentativa de rediscutir a matéria por meio de nova ação ordinária, após o trânsito em julgado da decisão que cassou a liminar anteriormente concedida, configura violação ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica, sendo incabível a utilização da ação ordinária como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 534738/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 11.11.2014; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 49383/DF, Primeira Turma, j. 06.06.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0381719-93.2012.8.05.0001, em que figuram como apelante VALFRIDO MARQUES PASSOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239